Tribunal: STF
Processo: ARE 1469296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. LOCAL AFAMADO PELO TRÁFICO DE DROGAS EM QUE JÁ FORAM REALIZADAS VÁRIAS PRISÕES. FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL QUANDO DA APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS.



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, APREENSÃO DE EMBALAGENS E DE ENTORPECENTES PRONTOS PARA A VENDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE, POR SI SÓ, A NARCOTRAFICÂNCIA. 



    DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 QUANTO AO ACUSADO VINÍCIUS. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS ABSTRATOS NA ORIGEM. RÉU PRIMÁRIO, PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E TODAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. READEQUAÇÃO DA PENA. NOVO QUANTUM INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O DO APELANTE VINÍCIUS” (fl. 3, e-doc. 22).



    Em 31.3.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE SOMENTE PODE SER OFERECIDO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (fl. 3, e-doc. 27).



    2. Contra essa decisão os recorrentes interpuseram recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegaram ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 29).



    Argumentaram que “[e]m 24 de janeiro de 2020 entrou em vigor a Lei 13.964/19, que, entre as inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, introduziu por lei o acordo de não persecução penal ao processo penal brasileiro, que constitui uma norma de caráter despenalizador e negocial, com evidentes efeitos penais, especialmente porque enseja a extinção da punibilidade sem efeitos condenatórios (...) E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2.º do CP: ‘A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’.



      Ademais, o mandamento de retroatividade da lei penal que beneficie o réu tem assento constitucional, como se sabe e, erigido ao status de garantia fundamental prevista, a contrario sensu, no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88” (fls. 7-8, e-doc. 29).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 34).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa direta à Constituição e por ter sido a denúncia apresentada antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (e-doc. 36).



    Os agravantes argumentam que teria ocorrido afronta direta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República (fl. 6, e-doc. 40).



    Sustentam que “está pendente julgamento do pleno [do Supremo Tribunal Federal] sobre a questão conforme o HC 186.913/DF, cujo julgamento elaborará tese a respeito da questão” (fl. 6, e-doc. 40).



    Este o pedido:



     “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública seja reconsiderada a decisão proferida para sobrestar o presente feito até o julgamento da matéria referente a ANPP pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional e, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 17, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a impossibilidade, na espécie, do oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) compulsando o acórdão embargado, não verifico qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, mas apenas o intento da parte embargante de discutir questão não ventilada nas razões do recurso - como inclusive reconheceu em seu reclamo -, o que, por si só, afasta a alegação de que a decisão foi omissa.



    Ora, não se pode imputar equívoco do julgado quando, em verdade, a omissão se deu por parte da própria Defensoria Pública, atuante no caso, quando da interposição do recurso. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser ‘inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração’. (EDcl no HC 288.875/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/02/2015).



    Esta Corte de Justiça também possui entendimento firme no sentido de que ‘é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a matéria veiculada nas razões recursais, inovando em questões não suscitadas anteriormente no inconformismo’. (TJSC, ACrim n. 0000126-35.2019.8.24.0036, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 04-03-2021).



    Assim, considerando que o embargante ventilou a questão ora discutida apenas por ocasião dos presentes aclaratórios, em manifesta inovação recursal, torna-se inviável o conhecimento da matéria.



    Ainda que assim não fosse, a possibilidade de formulação do acordo de não persecução penal - ANPP, benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sequer mereceria ser analisado por este órgão julgador, ex officio, quando do julgamento da apelação criminal, pois é incabível no caso em apreço.



    Embora os parágrafos e incisos do dispositivo mencionado não trataram explicitamente acerca do limite temporal para oferecimento do benefício, e, como a alteração passou a vigorar a partir do dia 23-01-2020, ainda são escassas as lições doutrinárias sobre o tema e, ainda mais, os precedentes dos tribunais pátrios.



    Neste egrégio Tribunal, por exemplo, não há uma posição consolidada entre as Câmaras Criminais, sendo que a linha de entendimento desta Primeira Câmara é pela viabilidade da concessão do benefício somente até o recebimento da denúncia, e não, como no presente, em que há sentença condenatória e acórdão confirmatório. (...)



    Em face disso, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, havendo, porém, nítido propósito de inovar o recurso, imperioso o não conhecimento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos” (fls. 2-3, e-doc. 27 - grifos nossos).



    6. Na espécie vertente, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acórdão impugnado.



    7. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.410.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.3.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. (…) EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.410-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…) 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    9. A matéria não está decidida de maneira definitiva neste Supremo Tribunal. Pende de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. O Ministro André Mendonça pediu vista dos autos durante o julgamento no Plenário Virtual na sessão de 17.11.2023 a 24.11.2023. 



    Há argumentos favoráveis à mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma, a data da prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição.



    Aury Lopes Jr. e Higyna Josita afirmam: 



    “1ª) Cabe ANPP para processos em curso na data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, com denúncias já recebidas, mas sem sentença prolatada? Sim. Ao criar uma causa extintiva da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), o ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal. Deve, pois, aplicar-se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei. Nesse sentido, a doutrina de MAZLOUM[1]: ‘Iniludível, pois, a natureza híbrida da norma que introduziu o acordo, trazendo em seu bojo carga de conteúdo material e processual. O âmbito de incidência das normas legais desse jaez, que consagram inequívoco programa estatal de despenalização, deve ter aplicação alargada nos moldes previstos no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal: ‘A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. Nesta senda, entendemos incidir também aos processos criminais em curso, apanhados pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Cabe ao Estado, agora, abrir ao réu a oportunidade de ter sua punibilidade extinta mediante a proposição de acordo pelo Ministério Público e consequente cumprimento das condições convencionadas” (LOPES JR., Aury; JOSITA, Higyna. Questões polêmicas do acordo de não persecução penal”. Consultor Jurídico. Disponível em <conjur.com.br/2020-mar-06/limite-penal-questoes-polemicas-acordo-nao-persecucao-penal>. Acesso em 6.5.2023). 



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é plenamente compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. Até essa fase processual, a confissão do acusado pode ser útil à acusação, sendo também possível a mitigação da obrigatoriedade da ação penal pública antes desse marco temporal. 



    A possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, mas ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para redução das instruções penais e prolongamento de ações criminais em curso, o que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal. Ademais, a medida também reduz o encarceramento para crimes de menor gravidade, o que também se compatibiliza com o sentido e a finalidade do direito penal, para amenizar o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de coisas inconstitucional foi declarado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. 



    A utilidade do acordo de não persecução penal manifesta-se para o Ministério Público e o acusado até a prolação da sentença, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 74.463 quanto à suspensão condicional do processo. 



    Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e das garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída, no sistema processual penal, pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos próprios do instituto.



    Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede adotar-se marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto. 



    10. Apesar de este Supremo Tribunal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal.



    Na espécie vertente, a denúncia foi recebida em 26.8.2019 (fls. 3-4, e-doc. 7), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que, pela jurisprudência firmada e ainda prevalecente, torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Como anotado, o acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência aplicável sobre a matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.448.728-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.407.465-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 8.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso. De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo regimental. Precedente. 2. O entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha: HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 191.464-AgR, de minha relatoria, e ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.422.233-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023. 2. In casu, o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal. 3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC nº 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/9/2019; ARE nº 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/4/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora